Tribunal: TJDFT
Processo: 0740547-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO DE REINCIDÊNCIA. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EFEITOS IRRADIADOS SOBRE TODA A REPRIMENDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Configura-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no Brasil ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

2. A reincidência é condição pessoal e, portanto, acompanha o(a) apenado(a) durante a execução da pena, refletindo na concessão de benefícios executórios. Assim, os efeitos dela decorrentes incidem sobre todas as outras sanções.

3. Recurso conhecido e desprovido.